Tribunal: TJMT
Processo: 1028400-32.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028400-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA - CPF: 025.706.031-63 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO - CPF: 491.509.959-87 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (APELANTE), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), GIOVANNA MORBECK ARANTES RODRIGUES - CPF: 051.091.821-24 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TODOS OS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. quatro recursos de apelação cível. responsabilidade civil por erro médico. pré-natal. síndrome de hellp não diagnosticada. óbito fetal. indenização por dano moral.
recursos desprovidos
.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Erro Médico c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por gestante em razão do óbito intrauterino de seu primeiro filho na 39ª semana de gestação, julgou procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, os médicos assistentes, o hospital e a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de resposta a quesitos complementares da perícia; (ii) definir a legitimidade passiva dos Apelantes para compor o polo da ação indenizatória; (iii) estabelecer se houve erro médico e se estão demonstrados os requisitos da responsabilidade civil; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. O indeferimento de quesitos complementares apresentados pelo Requerido não configura cerceamento de defesa quando a perícia judicial, devidamente fundamentada e realizada por perito de confiança do Juízo, já respondeu aos pontos controvertidos essenciais para o deslinde da causa.

4. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa da petição inicial. Sendo atribuídas condutas potencialmente lesivas aos Apelantes, todos ostentam legitimidade para figurar no polo passivo.

5. A responsabilidade civil dos médicos é subjetiva, exigindo prova de culpa, nexo causal e dano. O laudo pericial judicial conclui que os médicos foram negligentes ao não diagnosticar a Síndrome de HELLP e ao não determinar a interrupção da gestação, conduta que possui nexo causal direto com o óbito fetal.

6. O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação de médicos plantonistas em suas dependências, integrantes da rede credenciada, conforme interpretação do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. A operadora de plano de saúde responde objetivamente e de forma solidária pelos atos dos prestadores de serviço integrantes de sua rede conveniada, nos termos do art. 14 e do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

8. A indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade do dano, da reprovabilidade das condutas e da dimensão do sofrimento experimentado pela Autora com a perda de seu filho em situação evitável.

IV. dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A negativa de resposta a quesitos complementares não implica cerceamento de defesa quando o laudo pericial aborda suficientemente os pontos essenciais da controvérsia. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa inicial da demanda, segundo a teoria da asserção. 3. Configura erro médico a omissão na adoção de medidas clínicas compatíveis com quadro de pré-eclâmpsia grave e síndrome de HELLP, quando constatada a negligência e o nexo causal com o óbito fetal. 4. O hospital e a operadora de plano de saúde respondem objetivamente pelos danos causados por prestadores de serviços integrantes da rede conveniada, ainda que não subordinados diretamente. 5. A fixação de indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se adequada quando compatível com a extensão do dano e a intensidade da dor vivenciada.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 951; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e § 4º; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1063167-30.2017.8.26.0114, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028400-32.2022.8.11.0041

São 4 (quatro) Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Erro Médico c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Danielle Vittorazi de Arruda
em face de
Álvaro Roberto de Assumpção, Walace Santos Guimarães, Hospital de Medicina Especializada S.A. (Hospital Santa Rosa) e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data da sentença, e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Álvaro Roberto de Assumpção
arguiu cerceamento de defesa por ausência de análise dos quesitos complementares.

No mérito, argumenta que não houve erro médico, pois a paciente não apresentava sinais clínicos inequívocos de pré-eclâmpsia ou síndrome de HELLP e que a atuação médica seguiu os padrões técnicos exigidos, tratando-se de fato imprevisível e inevitável.

Defende que, por se tratar de obrigação de meio, sua responsabilidade é subjetiva e não há comprovação de culpa, nexo causal ou falha na conduta.

Requer, portanto, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado.

Hospital de Medicina Especializada S.A. (Hospital Santa Rosa)

alega que não houve falha na prestação dos serviços que justifique sua condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Alega que o atendimento prestado à gestante seguiu todos os protocolos técnicos e que o médico plantonista formulou apenas uma hipótese diagnóstica inicial de pré-eclâmpsia, a qual foi posteriormente descartada mediante exames clínicos.

Pondera que não há prova de negligência ou imprudência na conduta adotada, tampouco demonstração de nexo causal entre o atendimento e o óbito fetal.

Aponta que o laudo pericial, utilizado como fundamento da condenação, contém equívocos técnicos e conclusões baseadas em presunções.

Sustenta que não pode ser imputada responsabilidade objetiva ao Hospital, pois não houve falha estrutural, de equipamentos, enfermagem ou logística, e eventual erro é atribuível exclusivamente aos profissionais médicos.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Walace Santos Guimarães
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou de forma pontual e emergencial durante plantão hospitalar, sem vínculo contínuo com a paciente, e prestou atendimento diligente, dentro dos protocolos médicos vigentes.

Alega que a sentença está embasada em laudo pericial genérico, que não individualizou conduta culposa a ele atribuída, tampouco demonstrou nexo de causalidade entre sua atuação e o óbito fetal ocorrido dois dias após a alta médica.

Assegura que adotou todas as medidas técnicas indicadas para o quadro clínico apresentado, incluindo anamnese, solicitação de exames, internação e monitoramento, sendo certo que a paciente foi reavaliada posteriormente por seu obstetra, que também não identificou urgência.

Afirma que o laudo de necropsia aponta como causa da morte anoxia fetal por trombose de artéria umbilical associada à doença hipertensiva da gestante, condição de evolução silenciosa e súbita, o que afasta a existência de culpa, bem como o nexo causal.

Sob tais alegações, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois não praticou conduta médica, tampouco interferiu na atuação dos profissionais.

Defende a inexistência de culpa
in eligendo
, de subordinação entre os médicos envolvidos e a operadora, bem como ausência de responsabilidade solidária por atos de terceiros.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, já que todos os procedimentos, consultas, exames e internações foram devidamente autorizados e custeados.

Reforça que a perita judicial confirmou a inexistência de falha estrutural ou omissão da Unimed.

Insiste que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito fetal ocorrido, muito menos ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização.

Ressalta que, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sua responsabilidade está limitada aos serviços diretamente prestados.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 295312024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Danielle Vittorazi de Arruda
ajuizou Ação Declaratória de Erro Médico c/c Indenização por Dano moral em face de
Álvaro Roberto de Assumpção, Walace Santos Guimarães, Hospital de Medicina Especializada S.A. (Hospital Santa Rosa) e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, tendo em vista as circunstâncias de gravidade e sofrimento que marcaram o desfecho trágico de sua primeira gestação.

Alegou que, ao engravidar de seu primogênito, escolheu o Requerido Álvaro Roberto de Assumpção para realizar o pré-natal e conduzir o parto, depositando-lhe plena confiança.

Sustentou que sempre foi zelosa e diligente com a gestação, observou rigorosamente todas as orientações médicas constantes no cartão da gestante, inclusive quanto ao uso de medicação para controle da pressão arterial, prescrita pelo referido profissional.

Contudo, embora o cartão da gestante estivesse aparentemente completo, o Requerido omitiu registros relevantes, tais como alterações detectadas no exame de ultrassonografia do tipo perfil biofísico fetal, realizado na 36ª semana, bem como o início do uso de medicamentos para controle da pressão arterial da Autora, que começou a apresentar elevação a partir da 37ª semana gestacional.

Relatou que, mesmo fazendo uso dos fármacos, sua gestação transcorria de forma considerada tranquila, sem intercorrências graves, até a 39ª semana, quando aguardava, com serenidade e expectativa, o momento espontâneo da chegada de seu filho.

Mencionou que, em 15/01/2018, ainda na 39ª semana, a Autora entrou em contato com o Requerido Álvaro Roberto de Assumpção para informar que estava com dores abdominais, falta de ar, palpitações e redução perceptível dos movimentos fetais.

Orientada a comparecer ao consultório do referido médico, foi submetida a avaliação clínica e, após relatar novamente todos os sintomas, foi tranquilizada e liberada para retornar à sua residência, sob a justificativa de que tais sinais eram comuns no final da gestação, e não exigia maiores preocupações. O obstetra disse-lhe, ainda, que o bebê estava bem.

Ao regressar para sua casa, permaneceu em repouso, sentindo-se exausta, inchada e incapaz de realizar atividades cotidianas, o que reputava natural na fase final da gravidez.

No entanto, em 19/01/ 2018, o quadro se agravou. Sentindo-se pior, buscou atendimento no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa, por volta da 00h30min, onde foi atendida pelo Requerido Walace Santos Guimarães, que diagnosticou hipertensão arterial, além de dores abdominais e contrações.

Seguiu dizendo que o Requerido Walace Santos Guimarães prescreveu hidratação intravenosa com administração de Buscopan, sob a justificativa de que esse medicamento aliviaria as dores. Além disso, solicitou exames de sangue, urina e ultrassonografia. Determinou, também, que os resultados fossem enviados ao médico responsável pelo pré-natal para providências. Ainda na madrugada, por volta das 5h, deu alta à paciente, que permaneceu sintomática.

No dia seguinte, 20/01/2018, a Autora encaminhou ao Requerido Álvaro Roberto de Assumpção, via WhatsApp, os exames realizados. Novamente foi orientada a dirigir-se ao hospital onde ele se encontrava em plantão (Hospital Universitário Júlio Muller). Lá, foram colhidas novas amostras para exames laboratoriais, mas, sem qualquer exame físico complementar ou indicação terapêutica adicional, o Requerido Álvaro Roberto de Assumpção determinou que a Autora retornasse para casa e aguardasse os resultados. Quando estes foram liberados, ele se limitou a informar que estavam “normais”, e recomendou apenas que observasse as contrações, que já seriam esperadas àquela altura da gestação.

Na manhã seguinte, 21/01/2018, o Requerido Álvaro Roberto de Assumpção manifestou preocupação, enviando mensagem às 11h. indagando se o bebê estava se mexendo.

A Autora respondeu que ainda não havia sentido movimentos e que as contrações permaneciam irregulares. Diante disso, foi orientada a procurar o Hospital Santa Rosa para realizar exame de cardiotocografia, devendo informar à equipe médica sobre seus episódios de hipertensão, o uso de metildopa (fármaco para controlar a pressão arterial) e a preocupação com o bebê, dados que não constavam na caderneta gestacional.

Frisou que ao realizar o exame solicitado, a médica plantonista não identificou batimentos cardíacos fetais, razão pela qual solicitou, com urgência, a realização de ultrassonografia, que confirmou o óbito fetal intrauterino.

Informada da necessidade imediata da indução do parto para retirada do feto natimorto, e em estado de choque, a Autora optou pela via vaginal, pois já apresentava dilatação inicial de 3 cm.

A assistência ao parto não foi prestada pelo Requerido Álvaro Roberto de Assumpção, sob alegação de que estava atendendo outra paciente.

Durante o luto, ainda sob o impacto da perda irreparável de seu filho, a Autora, com apoio de seu esposo e familiares, autorizou a realização de necropsia para investigar a causa da morte.

O laudo do Serviço de Verificação de Óbitos – SAV concluiu como causas do óbito fetal: a) anóxia fetal intrauterina; b) trombose de artéria umbilical; c) doença hipertensiva gestacional materna.

A Autora ressaltou que a médica responsável pelo parto lhe informou que o bebê não tinha sinais de malformações e que havia presença de líquido meconial, indicador clássico de sofrimento fetal.

Sustentou que tais fatos evidenciam a ocorrência de erro médico, tanto pelo Requerido Álvaro Roberto de Assumpção quanto pelo Requerido Walace Santos Guimarães, em razão da omissão, negligência e falta de providências adequadas diante de sinais clínicos que indicavam risco iminente à saúde fetal e materna.

Argumentou que a morte de seu filho, já pronto para nascer, poderia e deveria ter sido evitada, caso os profissionais tivessem agido com a diligência esperada.

Após superar o luto inicial, buscou esclarecimentos a partir dos exames e laudos produzidos, e constatou que a negligência dos Requeridos custou a vida de seu filho e quase ceifou a sua própria, pois os sinais clínicos da doença hipertensiva gestacional eram evidentes e foram ignorados.

Ressaltou que, diante da iminência de risco à vida, o parto deveria ter sido induzido de imediato, a fim de preservar a integridade da mãe e a vida do nascituro, o que não ocorreu por falha inescusável da equipe médica.

Com esses argumentos, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de reparação pelo dano extrapatrimonial.

Na contestação, a Unimed Cuiabá alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não participou dos atos médicos que teriam causado o óbito fetal. Afirmou ter autorizado todos os procedimentos, sem omissão ou negativa, inexistindo falha na prestação dos serviços. Defendeu a falta de nexo causal e que a eventual responsabilidade é exclusiva do médico, a ser apurada subjetivamente, logo, não há falar em responsabilização solidária.

Walace Santos Guimarães alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, e afirmou que atendeu a Autora apenas uma vez, em caráter emergencial, durante plantão no Hospital Santa Rosa, oportunidade em que adotou todas as medidas médicas cabíveis.

Sustentou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o óbito fetal. Destacou que ao identificar sinais de pré-eclâmpsia solicitou exames, internou a paciente, prescreveu medicação, monitorou o quadro clínico e comunicou o médico responsável.

Defendeu a responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, e inexistência de culpa, além de impugnar o valor da causa e afastar responsabilidade solidária por não ter participado do pré-natal ou da decisão sobre a alta médica.

Álvaro Roberto de Assumpção, em sua defesa, negou a ocorrência de erro médico, afirmando que prestou acompanhamento adequado durante toda a gestação, sem qualquer negligência, imprudência ou imperícia.

Alegou que a ultrassonografia de 19/01/2018 não indicava risco gestacional ou necessidade de cesariana, e que o óbito fetal decorreu de trombose na artéria umbilical, condição rara e de difícil diagnóstico, sem relação com sua conduta. Sustentou a inexistência de culpa e de nexo causal. Defendeu a inaplicabilidade da responsabilidade civil. Por fim, afirmou que os documentos apresentados não comprovam erro médico e impugnou o valor da causa.

O Hospital de Medicina Especializada S.A. alegou que não pode ser responsabilizado pelos danos, pois o pré-natal foi conduzido por médico particular, sem vínculo com a instituição.

Afirmou que os atendimentos prestados foram adequados e que o óbito fetal foi constatado apenas no segundo atendimento, quando já havia ausência de movimentação fetal. Sustentou não haver erro médico nem falha na prestação dos serviços, afastando o nexo causal. Argumentou que sua responsabilidade é indireta e exige prova de culpa do profissional, o que não ocorreu. Impugnou o pedido de danos morais por ausência de violação a direitos da personalidade.

Réplicas nos Ids. 295311919 e 295311924.

O laudo da perícia judicial concluiu (Id. 295311971):

[...] Na avaliação da assistência médica do Dr. Walace Santos Guimarães, no dia 19/01/2018, mesmo frente ao diagnóstico de Préeclâmpsia grave, que ele mesmo registrou no prontuário, em uma gestante de termo e exames laboratoriais francamente alterados deixou de diagnosticar Síndrome HELLP e realizar seu único tratamento com a interrupção imediata da gravidez e, ainda, concedeu alta hospitalar. E o Dr. Álvaro Roberto de Assumpção, no dia 20/01/2018, mesmo com a confirmação da alteração dos exames laboratoriais, também não fez o diagnóstico de Síndrome HELLP e a conduta de interrupção imediata da gravidez, mantendo orientação de observação no domicílio. Ambos os profissionais perderam a oportunidade de evitar o desfecho clínico do óbito fetal ocorrido nas próximas 24 horas. Desta forma, na ausência de conduta ativa de interrupção da gravidez tem nexo causal com a morte fetal.

Não restou comprovada falha estrutural, de material hospitalar, ou do pessoal de enfermagem, nutrição ou logística do Hospital Santa Rosa ou do plano de saúde Unimed, que tenha causado ou agravado o desfecho clínico de óbito fetal.

Em resposta às indagações dos Requeridos, a perita apresentou laudo complementar no Id. 295311989.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data da sentença, e juros de mora, desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, todos os Requeridos interpuseram Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante
Álvaro Roberto de Assumpção
argui cerceamento de defesa, por falta de análise dos quesitos complementares.

Afirma que o Juiz singular deixou de determinar que a perita judicial respondesse aos quesitos complementares apresentados pela defesa, os quais apontavam divergências técnicas relevantes entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico do médico.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao Juiz, como destinatário da prova, definir as diligências necessárias ao julgamento da causa. A ele compete indeferir aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No caso, a prova pericial foi regularmente produzida por profissional de confiança do Juízo, com laudo técnico detalhado (Id. 295311971) e complementar (Id. 295311989), ambos suficientes para o deslinde da controvérsia.

A perícia abordou os aspectos clínicos relevantes e apresentou conclusão clara e fundamentada, inclusive quanto à conduta dos médicos envolvidos.

A ausência de resposta a novos quesitos complementares não compromete a validade da prova pericial, sobretudo quando os pontos essenciais foram devidamente enfrentados pela perita.

O Juiz singular ao encerrar a instrução processual exerceu seu poder discricionário de forma legítima e motivada.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Walace Santos Guimarães
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou de forma pontual durante plantão hospitalar, sem vínculo contínuo com a paciente, oportunidade em que prestou atendimento diligente e dentro dos protocolos médicos aplicáveis.

Nos termos da teoria da asserção, consagrada pela jurisprudência pátria, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações formuladas pelo Autor na petição inicial, e não a partir de juízo antecipado sobre o mérito da demanda.

Desse modo, a parte será considerada legítima sempre que, à luz da narrativa inicial, houver vinculação com a relação jurídica material discutida, ainda que, ao final, seja comprovado que a falta de responsabilidade pelo evento danoso.

No caso, a Apelada narrou que o Apelante foi o médico responsável pelo atendimento emergencial realizado no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa, ocasião em que apresentou sintomas compatíveis com pré-eclâmpsia grave. Alegou, ainda, que o referido profissional, apesar do quadro clínico sugestivo de síndrome de HELLP, liberou a Apelada sem diagnóstico definitivo e sem a adoção de medidas terapêuticas adequadas.

Tais afirmações, por si só, são suficientes para atrair a legitimidade processual do Apelante
Walace Santos Guimarães
, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois não praticou conduta médica ou interferiu na atuação dos profissionais.

Os mesmos fundamentos utilizados para afastar a alegação de ilegitimidade do Apelado Walace Santos Guimarães se aplicam ao exame desta preliminar.

A aferição da legitimidade das partes deve ocorrer à luz das alegações constantes na petição inicial, segundo a teoria da asserção, e não com base na análise prévia do mérito da demanda.

No caso, a Apelada atribuiu à operadora do plano de saúde - Unimed - responsabilidade pela falha na prestação do serviço, e indicou que esta participou da cadeia de consumo que resultou no óbito fetal, seja pela eventual omissão, seja por suposta falta de suporte estrutural ou organizacional.

Assim, a narrativa dos fatos permite reconhecer a existência de vínculo jurídico entre a Unimed e o evento danoso, o que basta para configurar sua legitimidade passiva.

Oportuno ressaltar que a existência ou não de responsabilidade civil será apreciada no mérito, após a análise dos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo possível excluir a parte nesta fase preliminar.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Considerando que as alegações de mérito apresentadas pelos Recorrentes guardam estreita correlação entre si, procedo à análise conjunta das matérias impugnadas. Todavia, por razões de sistematização e clareza, oportuno registrar, previamente, os argumentos individualmente articulados por cada um dos Apelantes.

Álvaro Roberto de Assumpção
sustenta que não houve erro médico em sua conduta, haja vista que a paciente não apresentava sinais clínicos inequívocos de pré-eclâmpsia ou síndrome de HELLP.

Afirma que na sua atuação observou os protocolos técnicos exigidos para o caso e que o desfecho trágico decorreu de evento imprevisível e inevitável, alheio à sua intervenção profissional.

Defende que, por se tratar de obrigação de meio, sua responsabilidade é subjetiva e não está comprovada culpa, nexo causal ou falha na sua conduta.

Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Hospital de Medicina Especializada S.A. (Hospital Santa Rosa)
alega que não houve falha na prestação dos serviços que justifique sua condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Sustenta que o atendimento prestado à gestante seguiu todos os protocolos técnicos pertinentes e que o médico plantonista formulou apenas uma hipótese diagnóstica inicial de pré-eclâmpsia, a qual foi posteriormente descartada mediante exames clínicos.

Defende que não há prova de negligência ou imprudência na conduta adotada, tampouco demonstração de nexo causal entre o atendimento realizado e o óbito fetal.

Aponta que o laudo pericial, utilizado como fundamento da condenação, contém equívocos técnicos e conclusões baseadas em presunções, não tendo sido devidamente enfrentadas as impugnações apresentadas em contestação.

Sustenta que não há como imputar ao hospital responsabilidade objetiva, uma vez que não foi constatada falha estrutural, de equipamentos, de pessoal de enfermagem ou de logística, sendo eventual equívoco atribuível, exclusivamente, à conduta dos profissionais médicos que prestaram atendimento à paciente.

Requer, pois, a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Walace Santos Guimarães
alega que a sentença se baseou em laudo pericial genérico, que não individualizou conduta culposa a ele atribuída, tampouco demonstrou nexo de causalidade entre sua atuação e o óbito fetal ocorrido dois dias após a alta médica.

Assegura que adotou todas as medidas técnicas indicadas para o quadro clínico apresentado, incluindo anamnese, solicitação de exames, internação e monitoramento, sendo certo que a paciente foi reavaliada posteriormente por seu obstetra, que também não identificou urgência.

Afirma que o laudo de necropsia aponta como causa da morte anoxia fetal por trombose de artéria umbilical associada à doença hipertensiva da gestante, condição de evolução silenciosa e súbita, o que afasta a existência de culpa em qualquer das suas modalidades, bem como o nexo causal.

Ressalta que, diante da falta dos requisitos da responsabilidade civil, é indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sob tais alegações, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
defende a inexistência de culpa
in eligendo,
subordinação entre os médicos envolvidos e a operadora, e responsabilidade solidária por atos de terceiros.

Afirmar que não houve qualquer falha na prestação do serviço pela operadora de saúde, pois todos os procedimentos, consultas, exames e internações foram devidamente autorizados e custeados.

Reforça que a perita judicial confirmou a inexistência de falha estrutural ou omissão da Unimed.

Insiste que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito fetal ocorrido, tampouco existência de ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalta que, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sua responsabilidade está limitada aos serviços diretamente prestados.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma integral da sentença.

Pois bem. No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil dos hospitais pode se configurar nas modalidades objetiva ou subjetiva, a depender da natureza do serviço prestado e do agente envolvido na relação de cuidado à saúde do paciente.

A responsabilidade objetiva está baseada na teoria do risco da atividade e se aplica quando o hospital, como fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, para a caracterização do dever de indenizar, é exigido apenas a comprovação do dano, da conduta (ação ou omissão) e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.

Essa modalidade se aplica, por exemplo, nos casos de falha na prestação de serviços hospitalares diretamente atribuíveis à estrutura da instituição, como ausência ou deficiência de equipamentos, desorganização administrativa, erro de enfermagem, deficiências logísticas ou falhas na atuação de profissionais contratados ou prepostos (como técnicos, auxiliares e médicos integrantes do corpo clínico da instituição sob vínculo de emprego ou subordinação direta, etc).

Por outro lado, a responsabilidade subjetiva exige a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do agente causador do dano. É aplicável, em regra, nos casos em que o hospital apenas disponibiliza suas instalações para médicos autônomos, sem qualquer vínculo de subordinação, nos termos do §4º do art. 14 do CDC. Nessa hipótese, a instituição só será responsabilizada se comprovada a sua culpa
in eligendo
(má escolha do profissional) ou
in vigilando
(falta de fiscalização quanto à conduta do profissional que atua em suas dependências).

Assim, a análise da responsabilidade do hospital deve considerar se houve participação ativa da instituição no atendimento médico prestado, vínculo entre os profissionais envolvidos e o hospital, bem como a existência de eventuais falhas sistêmicas, estruturais ou operacionais que possam ter contribuído para o desfecho lesivo.

Ausentes tais elementos, e não havendo demonstração de culpa direta ou indireta da instituição hospitalar, não se configura sua responsabilidade civil, tampouco há falar em solidariedade passiva com os médicos autônomos que eventualmente tenham atuado na linha de frente do atendimento.

Lado outro, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Nessa perspectiva, a reparação dos danos advindos do erro médico também encontra guarida no Código Civil que, de igual modo, prevê a responsabilidade subjetiva dos profissionais da saúde em caso de má prestação dos seus serviços (negligência, imprudência e/ou imperícia), nos termos do art. 951,
in verbis
:

Art. 951 - O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Assim, para a configuração do erro médico, é imprescindível a demonstração da existência do nexo de causalidade entre o ato apontado pelo paciente e o procedimento adotado pelo médico.

Necessário frisar que, via de regra, o profissional da área médica assume a responsabilidade de prestar seus serviços de forma cautelosa, diligente, consciente das técnicas médicas e dos melhores procedimentos a serem adotados na busca pelo restabelecimento da saúde do seu paciente, sem o comprometimento com resultado fixo ou determinado.

Em outras palavras, embora o médico não se comprometa com o resultado, ele deve prestar assistência de forma diligente, atenciosa e cercada de prudência. Não é dever do médico restituir a saúde do paciente, mas ele deve utilizar sua técnica e seus conhecimentos da melhor maneira possível para atingir tal intento. Daí porque a obrigação do médico é de meio e não de resultado.

Nesses termos, a culpa, ainda que leve, obriga a indenizar, pois a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano e não pelo grau de culpa, em especial quando se trata da vida humana.

A responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange os danos decorrentes de falha na prestação dos serviços de saúde prestados por médicos e estabelecimentos integrantes da rede credenciada.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora responde solidariamente pelos atos dos profissionais e entidades de saúde por ela credenciados, ainda que não mantenha com eles vínculo empregatício ou relação direta de subordinação. Isso porque, tais profissionais e clínicas integram a cadeia de fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, tornando irrelevante, para fins de responsabilização, a natureza do vínculo existente entre a operadora e os prestadores.

Nessa hipótese, não se exige demonstração de culpa da operadora (seja
in eligendo
ou
in vigilando
), bastando a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade, ainda que a falha tenha se originado em atuação médica individual. A responsabilidade é compartilhada com os demais agentes da cadeia, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Portanto, eventual erro médico cometido por profissional conveniado enseja o dever de indenizar da operadora do plano de saúde, que responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço assistencial contratado.

O caso concreto envolve a mais profunda dor humana: a perda de um filho ainda no ventre, às vésperas de seu nascimento.

A Apelada vivenciava sua primeira gestação, conduzida com zelo, alegria e grande expectativa. Na 39ª semana, quando se preparava para a chegada do bebê, a família mobilizada e os planos de uma nova vida sendo desenhados, a Recorrida foi surpreendida por sintomas clínicos relevantes, que demandavam cuidado médico diligente e resolutivo. Em vez disso, recebeu atendimento tecnicamente falho.

Com efeito, o conjunto probatório é conclusivo. O laudo pericial elaborado por
expert
de confiança do juízo foi claro ao afirmar que tanto o médico Álvaro Roberto de Assumpção quanto seu colega Walace Santos Guimarães perderam a oportunidade de evitar o óbito fetal.

A perita destacou que o médico Apelante Álvaro Roberto de Assumpção, responsável pelo pré-natal, ignorou a elevação da pressão arterial e não diagnosticou a síndrome de HELLP, mesmo diante de exames laboratoriais alterados.

O Apelante Walace Santos Guimarães, médico plantonista atendeu a Apelada no pronto atendimento do Hospital Apelado, também não reconheceu a gravidade do quadro clínico e, inobstante os sinais inequívocos da pré-eclâmpsia, deu alta à paciente durante a madrugada, mantendo-a exposta a risco iminente.

Essas conclusões foram ratificadas no laudo complementar, o que afasta qualquer dúvida sobre a ocorrência de erro médico.

A responsabilidade civil dos profissionais de saúde decorre da modalidade subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa, nexo causal e dano. Tais requisitos ficaram inequivocamente demonstrados nos autos, por meio da perícia e dos documentos médicos.

O vínculo do Apelante Álvaro Roberto de Assumpção com a paciente é inquestionável, e foi por ela escolhido para acompanhar o pré-natal na condição de credenciado da operadora de saúde, o que reforça sua responsabilidade.

No tocante à Apelante Unimed Cuiabá, como operadora do plano de saúde, sua responsabilidade é objetiva e solidária, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a operadora responde pelos atos praticados por médicos credenciados e estabelecimentos de sua rede conveniada, integrando, assim, a cadeia de fornecimento dos serviços.

No caso, ficou demonstrado que os atendimentos se deram por meio do plano de saúde contratado com a Apelada, inclusive no Hospital Santa Rosa, conforme prontuário médico (Id. 295311921), o que afasta qualquer dúvida quanto à sua legitimidade e responsabilidade pelo evento danoso.

Em relação ao Apelante Hospital de Medicina Especializada S.A. (Hospital Santa Rosa), a responsabilidade também é objetiva.

O nosocômio recebeu a gestante por intermédio do convênio, prestou-lhe atendimento, e permitiu que profissional vinculado à sua rede conduzisse, com falhas técnicas, o acolhimento emergencial.

Ainda que se trate de médico plantonista, do ponto de vista do consumidor, sua atuação é considerada como integrante da equipe do hospital, o que justifica a responsabilidade solidária da unidade hospitalar.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.
3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009).
2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (sem destaque no original)

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais.
Erro médico
. Legitimidade do plano de saúde.
Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde. Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico.
No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1063167-30.2017 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024) (sem destaque no original)

Constatados, pois, os pressupostos da responsabilidade civil, imperiosa ressaltar que o dano moral se configura quando há lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a integridade psíquica e o sentimento de realização pessoal.

Para sua caracterização, é indispensável a reunião de três elementos: o dano em si, o nexo causal com a conduta do agente e a ilicitude dessa conduta.

Na hipótese, a Apelada sofreu uma dor indizível, irreversível e desumana. Perdeu seu primeiro filho nas vésperas do parto, após meses de preparo emocional, físico e afetivo, resultado direto de falhas médicas evitáveis. Os exames demonstravam risco real, os sintomas clínicos exigiam intervenção imediata e, ainda assim, a paciente foi reiteradamente tranquilizada e enviada de volta para casa.

A falta de ação médica eficaz não apenas retirou dela o direito de exercer a maternidade, mas também destruiu um projeto de vida que já se encontrava materialmente iniciado. Um filho é um plano existencial que transcende o jurídico. Não há indenização capaz de reparar a dor, mas a compensação tem o dever de reconhecer a gravidade da falha e a extensão do sofrimento.

Sob esse enfoque, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, não se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso, tampouco ínfimo a ponto de banalizar a dor sofrida. A quantia fixada pelo Juiz singular, portanto, cumpre seu papel punitivo e pedagógico, sem causar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço médico – Demora na realização do parto que resultou na morte do feto – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas - Descabimento - Laudo pericial que constatou a ocorrência de erro médico - Negligência e imperícia demonstradas - Dano moral – Ocorrência - Na medida em que, após buscar o nosocômio requerido para a realização do parto de seu filho, recebem prestação de serviço negligente resultando na morte do bebê - Por conseguinte, há danos que reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização fixada em R$100.000,00 - Quantia que não comporta redução, eis que proporcional e razoável, tendo em vista o grau de reprovabilidade da conduta do Hospital, a extensão dos danos causados aos autores, e a condição socioeconômica das partes - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 00919645420128260002 SP 0091964-54.2012.8.26.0002, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2020)

APELAÇÃO - ERRO MÉDICO - SENTENÇA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 100.000,00 – INCONFORMISMO DO RÉU – AUTORA INTERNADA PARA REALIZAÇÃO DO PARTO NO HOSPITAL, COM ÓBITO DO BEBÊ – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – SOFRIMENTO FETAL – FRATURA DA CLAVÍCULA - ANÓXIA NEONATAL – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MORTE DE BEBÊ - INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 100.000,00 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1002175-83.2017 .8.26.0638 Tupi Paulista, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 24/01/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

Feitas essas considerações,
nego provimento
a todos os recursos de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025